Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Processo : 0701093-61.2019.8.07.0020 DESPACHO Considerando os termos do art. 10 do CPC e em respeito ao princípio do contraditório e devido processo legal, à parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto às alegações sobre o valor da condenação suscitadas em contrarrazões pelo apelado (id. 20180863 - p. 16/18). Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 03 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator